Tribunal: TJDFT
Processo: 0011232-72.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Defiro a substituição processual do BANCO BRADESCO S.A. para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, conforme requerido no ID n. 39241615. Ademais, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante, por intermédio do ID n. 40324919. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator